Tribunal: TJDFT
Processo: 0740489-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740489-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC AGRAVADO: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANCAR IC em face de decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, convertida em cumprimento de sentença, que manejara em desfavor de M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (id 19723965, p. ilegível, fl. 78 destes autos virtuais). Sendo assim, não se configura hipótese de matéria a ser apreciada neste Plantão Judicial, nos termos da Portaria GPR 1.542 de 31 de agosto de 2020, devendo o recurso tramitar em seus termos regulares. Desse modo, encaminhe-se o processo à eminente Desembargadora Relatora. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial